Tribunal: TJDFT
Processo: 0717399-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. INADIMPLEMENTO DE ENCARGOS DE CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS DE MORA FIXADOS NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR PROVIDO.
1. A hipótese central versada no presente recurso consiste na pretensa abusividade dos juros de mora fixados na Convenção de Condomínio em relação aos encargos vencidos e não pagos pelo condômino.
2. A ré, meeira, é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídica processual da demanda ajuizada para exigir o adimplemento de encargos de condomínio. 2.1. Aquele que exerce a posse do bem, regra geral, deve pagar valores das prestações mensais devidas ao condomínio. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Constatada a negativa da prestação jurisdicional a respeito do pedido contraposto, a sentença deve ser parcialmente desconstituída. 3.1. De acordo com o art. 1013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, o Tribunal deve julgar desde logo o mérito da controvérsia se a questão versar exclusivamente a respeito de questão de direito e estiver em condições de imediato julgamento.
4. Em relação à repetição do indébito, estabelecida no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor. 4.1. Na hipótese versada nos autos a ré não demonstrou ter havido má-fé na conduta perpetrada pelo condomínio, que apenas exigiu os encargos de condomínio de acordo com o percentual de juros de mora fixado na convenção do condomínio.
5. As convenções de condomínio podem estabelecer as normas internas que regem as relações jurídicas relacionadas aos condôminos, inclusive, por certo, as que se referem às obrigações constituídas em favor do próprio condomínio. 5.1. A da faculdade atribuída ao condomínio, os juros de mora fixados no valor correspondente a 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do montante devido, ao dia violam os vetores axiológicos da proporcionalidade e da boa-fé objetiva e configuram abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.
6. Os honorários de advogado devem ser fixados pelo Juízo, tendo como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa, nessa ordem, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Precedentes.
7. Ausente o caráter protelatório dos embargos de declaração interpostos contra a sentença, deve ser afastada a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC.
8. Preliminares rejeitadas.
9. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido. Recurso manejado pelo autor conhecido e parcialmente provido.